Tribunal: STF
Processo: Rcl 61370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 970.821-RG/RS (TEMA RG Nº 517). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maxmed Comércio de Equipamentos e Materiais de Saúde Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5128116-22.2021.8.09.0051, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 970.821-RG/RS (Tema nº 517 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Goiás, com o fim de evitar a sua autuação na exigência de pagamento do ICMS “correspondente à diferença entre a alíquota interna utilizada neste Estado e a alíquota interestadual, na aquisição interestadual de MERCADORIA destinada à comercialização ou produção rural por ser contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional”. Informa a denegação da segurança pelo juízo de 1º Grau, “sob a justificativa de que a cobrança do DIFAL, no caso em tela, era válida, em virtude do julgamento do RE nº 970.821 (TEMA 517)”. Relata que interpôs apelação, tendo o TJGO mantido a sentença na parte que ora se impugna.

    3. Discorre que interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, ante a aplicação de tema do ementário da repercussão geral, tendo manejado respectivo agravo interno, ao qual foi negado provimento. Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu, equivocadamente, que “o referido tema era aplicável ao caso, ainda que a “instituição” do DIFAL-ICMS, em Goiás, tenha ocorrido por meio de Decreto”. 
 
    4. Sustenta “evidente teratologia na aplicação do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal”, asseverando o seguinte: i) o Supremo Tribunal Federal afastou vício formal no Tema RG nº 517, “porque havia lei complementar e ordinária (em GO há apenas um decreto executivo)”; ii) dispensa de lei ordinária para instituição do ICMS-Difal (Simples Nacional), o que violaria o firmado no Tema RG nº 456.  
 
    5. Requereu, liminarmente, fossem suspensos os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento desta reclamação. No mérito, busca o provimento do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, “RECONHECENDO[-se] a inaplicabilidade do Tema 517 ao presente caso e, com base no disposto no tema 456 deste Supremo, afastar a exigência do DIFAL da requerente, optante do Simples Nacional, por conter vício formal de ter sido instituído por meio do Decreto Estadual nº 9.104/2017“. 

    6. Em 05/12/2023, proferi despacho requisitando informações ao Tribunal reclamado, no qual determinei a citação da parte beneficiária, com o fim de lhe franquear o prazo para contestação, e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 16).

    7. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás prestou as informações, relatando o histórico processual (e-doc. 26).

    8. A Secretaria Judiciária certificou que a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 27).

    9. A Procuradoria-Geral da República opinou em parecer cujo trecho transcrevo (e-doc. 29; grifos do original):

“Processo civil. Reclamação. Apelação em MS. RE. Alegação de ofensa ao Tema 517/STF. 1. Não cabe reclamação quanto à aplicação de Tema/STF, quando não esgotada a instância ordinária. Inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Pelo não conhecimento. 
(...)
06. Vieram os autos ao fiscal da lei; opino. 
07. A parte reclamante aponta como paradigma - mal aplicado no caso - o quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento de mérito do Tema 517 de Repercussão Geral. 
08. Quanto a este tipo de paradigma, proferido em regime de Repercussão Geral, cabe reclamação a este e. STF apenas quando esgotada a instância ordinária, com óbice ao trâmite de recurso extraordinário, negado seguimento ao recurso ao fundamento de Tese de Tema/STF, desprovido o posterior agravo interno na origem. 
09. Esse é o sentido do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC: “(…) é inadmissível a reclamação: (…) proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
10. Na espécie, o RE da reclamante não foi admitido, seguindo-se agravo interno, não conhecido por decisão monocrática do TJ local, pois “in casu, por meio da decisão agravada, o recurso extraordinário não foi admitido por óbice sumular. Logo, a recursante deveria ter manejado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC” – destacou-se; f. 741/742. 
11. De se ver que, na espécie, a instância ordinária não foi esgotada, pelo que esta reclamação não tem como ser conhecida ao paradigma do Tema 517/STF.
12. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no  RE nº 970.821/RS, leading case do Tema nº 517 da Repercussão Geral. 
 
    14. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    15. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    16. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), que elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    17. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 

    18. Com efeito, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido pela Corte de origem, ante a incidência, na hipótese, de enunciados sumulares desta Corte, em decisão de seguinte teor (e-doc. 13, p. 387; grifos acrescentados):

“(...) Prima facie, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo.
De plano, verifico que o art. 146 da Carta Magna não foi objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 
No que se refere ao artigo da Constituição do Estado de Goiás, o recurso extraordinário não é sede própria para discussão referente a direito local, ao teor da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, a análise de eventual ofensa ao art. 150, I, da CF, relativamente à discussão acerca da (ir)regularidade da exigência do diferencial de alíquota – DIFAL, em virtude da ausência de lei em sentido estrito, por certo, remeteria ao exame de direito local (Decreto Estadual n. 9.104/2017), o que é incabível em sede de recurso extraordinário, ante a incidência também da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o manejo do recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa (mutatis mutandis, cf. STF, 1ª T., AgR no RE n. 1.319.021/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/12/2022 1). 
Isto posto, deixo de admitir o recurso.”
    19.  A movimentação do processo junto à origem indica que, em face da referida decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, que não foi conhecido pelo TJGO em virtude de manifesta inadequação. Confira-se (e-doc. 13, p. 433-434; destaques acrescentados):

“Maxmed Comércio de Equipamentos e Materiais de Saúde Ltda., no evento n. 102, interpõe agravo interno (art. 1.021, do CPC), da decisão vista no evento n. 98, por meio da qual o recurso extraordinário não foi admitido por óbice sumular (Súmulas 280 e 282 do STF). 
Nas razões, a agravante defende a inaplicabilidade do Tema 517 ao caso em voga, bem como violação ao princípio da legalidade tributária em razão da instituição de cobrança DIFAL-ICMS por decreto.
(...) 
De plano, analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice intransponível ao seu conhecimento. 
Conforme é cediço, a sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015 dispõe que contra a decisão que não admite recurso constitucional cabe agravo para a Corte Superior (inteligência do art. 1.042 do CPC), sendo, portanto, erro grosseiro o manejo do agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC (cf. STJ, 5ª T., AgRg no AREsp n. 1.823.147/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021).
In casu, por meio da decisão agravada, o recurso extraordinário não foi admitido por óbice sumular. Logo, a recursante deveria ter manejado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, conforme alhures explicitado, e não o agravo interno. 
Destarte, resta evidente que o agravo interno interposto não pode ser conhecido. 
Isto posto, deixo de conhecer deste agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade (inteligência do art. 932, III, do CPC).”

    20. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, inclusive em virtude de erro grosseiro cometido pelo reclamante na interposição da medida recursal. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    21. De mais a mais, consigno que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    23. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator